Tribunal: STF
Processo: ARE 1546833
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Valinhos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. Apontado descumprimento do v. acórdão proferido em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, onde se declarou a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei nº 5.307/2016 do Município de Valinhos (ADI 2009102-22.2017.8.26.0000), referente a inserção em Anexo de “funções gratificadas” das expressões “Classe Distinta”, “Classe Especial”, Guarda Municipal 1ª Classe”, “Guarda Municipal 2ª Classe” e Guarda Municipal 3ª Classe”, do artigo 23 da Lei nº 5.307/2016, do Município de Valinhos. 1.Competência deste C. Órgão para julgamento da presente Reclamação, em se tratando de vulneração a julgado proferido em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são 'erga omnes'. Precedentes desta Corte. 2. Inocorrência de afronta ao julgado que declarou a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei 5.307/2016, por inserir as funções descritas no artigo 23 da norma referida, como “funções gratificadas”, uma vez cuidar tal dispositivo de evolução funcional por tempo de serviço, incabível o enquadramento como “função gratificada”, declarando-se a inconstitucionalidade unicamente do Anexo I, consoante pedido formulado pelo Autor à ocasião, não se havendo falar em vulneração ao julgado acima referido. 3.Reclamação improcedente, condenada a Reclamante a arcar com honorários advocatícios em favor do beneficiário da ação principal, consoante precedentes do C. STF.” (Reclamação nº 2163482-56.2024.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 04.09.24)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XII, 93, IX e XII, 169, §1º, I e II, da Constituição da República, e 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral; os dispositivos apontados no recurso como desrespeitados não foram abordados no julgado; imprecisão quanto à violação concreta do dispositivo constitucional, nos termos da Súmula 284/STF, e ausência de impugnação de todos os fundamentos constantes da decisão, vide Súmula 283/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos de decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente